Tribunal: STF
Processo: RE 1210106
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Caixa Seguradora S/A, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO DE SEÇÃO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. ART. 546, INCISO I, DO CPC; E ART. 266 DO RISTJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE NEGOU SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Trata-se de embargos de divergência opostos pela CAIXA SEGURADORA S/A em face de acórdão da Segunda Seção, prolatado segundo o rito do recurso especial repetitivo, que estabeleceu limites e condições para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL intervir na qualidade de assistente simples em ações de seguro habitacional em que se discute sinistros de danos físicos nos imóveis.
    2. A teor do art. 546 do Código de Processo Civil e do art. 266 do Regimento Interno do STJ, os embargos de divergência são oponíveis contra decisão prolatada em recurso especial, julgado pelas Turmas que compõem este Superior Tribunal de Justiça, ex vi do art. 13, inciso IV, do RISTJ, não pelas Seções.
    3. Para a admissibilidade dos embargos de divergência, o acórdão embargado deverá ser sempre oriundo de Turma, quando houver dissidência estabelecida entre: a) Turmas da mesma Seção; b) Turmas de Seções diversas; c) Turma e outra Seção; ou d) Turma e a Corte Especial.
    4. O rito estabelecido pelo art. 543-C do Código de Processo Civil pressupõe a existência de multiplicidade de recursos, com fundamento em idêntica questão de direito, e a finalidade é, justamente, uniformizar a jurisprudência irradiada pelo Superior Tribunal de Justiça, na interpretação da legislação infraconstitucional. E os julgamentos realizados nessa via de uniformização são feitos ou pelas Seções, considerando suas competências materiais, ou pela Corte Especial, quando a questão controvertida se referir a aspectos processuais que atinjam mais de uma Seção. Nesse contexto, se a questão foi resolvida no âmbito da Seção, no julgamento de recurso especial repetitivo, não cabem embargos de divergência. Precedente: AgRg no REsp 1217076/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2012, DJe 21/03/2012.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, em julgamento assim ementado: 
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”
    (RE 598.365-RG/MG, Ministro Ayres Britto)
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.164.971-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.227.082-ED/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.264.692- -AgR/RS, Ministro Nunes Marques; ARE 1.281.664-AgR/DF, Ministro Luiz Fux; RE 786.182-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Ausente o interesse recursal, é inviável o recurso extraordinário.
    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
    III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365-RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.
    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.230.9556-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.341.886-AgInt/SP; REsp 1.731.612- -EDcl/RS; e AREsp 1.167.338-AgInt/DF.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator